Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PENSIONISTA. FALECIMENTO. DEPÓSITOS POSTERIORES. ESPÓLIO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR.
1. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de gratuidade de justiça quando, após deduzir o pedido, o Apelante recolhe o preparo recursal, o que constitui conduta incompatível com o requerimento do benefício.
2. Uma vez que o Autor não coligiu aos autos planilha demonstrando a data do cálculo de atualização do valor requerido na inicial, deve-se considerar que, no ajuizamento da ação, a quantia a ser ressarcida já estava atualizada, de modo que a correção monetária deve incidir a partir dessa data.
3. Os juros moratórios são devidos desde o instante em que o devedor foi constituído em mora, o que ocorre no momento da citação válida, nos termos do artigo 240 do CPC/15.
4. Tendo havido o comparecimento espontâneo do Réu nos autos, essa data deve ser considerada para fins de constituição da mora do devedor e de incidência dos juros moratórios.
5. A habilitação do crédito nos autos do processo de inventário trata-se de mera faculdade do credor, inexistindo óbice a que esse prefira valer-se de outros meios processuais para a satisfação da dívida. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
6. Apelação do Réu parcialmente conhecida e, nessa parte, provida. Apelação Adesiva do Autor conhecida e provida.